Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740315-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA APELADO: JOAO BATISTA DE ALMEIDA Despacho 1. Apelação cível interposta por Bilheteria Digital Promoção e Entretenimento Ltda. contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança proposta por João Batista de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID no 26629537): “a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; b) condenar a ré ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, bem como da multa de 10% sobre o valor do débito.” 2. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor (CPC, arts. 85, caput e § 2o e 86). 3. Preparo nos IDs no 26912473 e no 26912470. 4. Em contrarrazões (ID no 26629545, págs. 9-11), o apelado argui preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, sob o argumento de que o pedido genérico de improcedência total dos pedidos iniciais não deve ser apreciado, uma vez que a apelante impugnou exclusivamente a condenação ao pagamento de multa estipulada em 10% sobre o valor do débito. 5. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre a preliminar suscitada. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO